Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-19.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. OFERTA DE APARELHO CELULAR COM UTILIZAÇÃO DE CASHBACK. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OFERECIDAS AO CONSUMIDOR (ART. 30 DO CDC). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a ofertar à autora a venda de um iPhone 13, 512GB no valor de R$ 7.014,99, com o cashback pelo aplicativo AME de R$1.819,74, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, que desde já fixou no mesmo valor do cashback (R$1.819,74).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe ofertar um iPhone 13, 512GB no valor de R$ 7.014,99, com o cashback pelo aplicativo AME de R$1.819,74, bem como lhe pagar o valor de R$7.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 12/12/2022, adquiriu um iPhone 13, 512GB pelo valor de R$ 7.014,99, com o cashback pelo aplicativo AME de R$1.819,74, com previsão de entrega no dia 13/01/2023. Afirmou que não recebeu o aparelho no prazo, bem como que um funcionário da ré lhe informou que o celular se encontrava em trânsito e seria entregue até 23/01/2023. Argumentou que, em novo atendimento, lhe foi informado que o produto foi extraviado e que a única forma de resolução seria o reembolso, sem possibilidade de envio de outro aparelho similar. Pontuou que realizou reclamação junto ao sítio eletrônico "consumidor.gov.br" e obteve como resposta da ré que a autora deveria realizar nova compra. Frisa que a oferta anterior, com a utilização do cashback tornava a proposta mais atrativa, em razão do desconto de R$1.819,74. Sustentou que a ré, de forma unilateral e impositiva, realizou o cancelamento da compra, para se esquivar do envio do produto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49733071 e 49733073). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49733076).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de causa capaz de romper o nexo de causalidade, bem como na comprovação do cumprimento da obrigação de fazer imposta. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a ausência de entrega do produto é de reponsabilidade da transportadora, fato que caracteriza a culpa exclusiva de terceiro. No mérito, afirma que agiu de boa-fé e que a recorrida recusou a entrega de aparelho similar. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Dispõe o art. 30 do CDC, que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, foi a própria recorrente que realizou a venda do aparelho celular, bem como contratou os serviços de transporte, sendo, portanto, responsável por eventual falha da transportadora. O fato de o extravio do aparelho ter ocorrido quando da realização do transporte da mercadoria, além de não caracterizar culpa exclusiva de terceiro, não afasta a reponsabilidade da recorrente, uma vez que a ré responde de forma solidária e objetiva. Dessa forma, a recorrente compôs a cadeia de consumo sendo, portanto, parte legítima, para responder pelos eventuais danos causados à autora. Preliminar rejeitada.
8. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação de fazer com a oferta de aparelho similar à recorrida, bem como que houve a recusa no recebimento, sobretudo na medida em que o print de tela juntado no recurso (ID 49733066, pg. 6), além de não especificar qual foi o aparelho ofertado, não tem qualquer identificação de que a autora recusou a oferta. A recorrida, por sua vez, juntou documento comprovando que estava disposta a receber aparelho similar, conforme consta na reclamação de ID 49732335. Assim, considerando que a recorrente não realizou a oferta de aparelho similar à recorrida, correta a obrigação de fazer imposta na sentença.
9. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. Recurso não provido.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.